Tribunal: CARF
Processo: 10675.902505/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2013
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 69 da Repercussão Geral, O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. Os efeitos da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.902505/2014-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.389 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
ELETROSOM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/01/2013
ICMS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PIS
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento
do Tema 69 da Repercussão Geral, “O ICMS não compõe a base de cálculo
para incidência do PIS e da COFINS”. Os efeitos da exclusão do ICMS da base
de cálculo do PIS e da COFINS devem se dar após 15.03.2017, ressalvadas as
ações judiciais e administrativas protocoladas até (inclusive) 15.03.2017 e o
ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS é o destacado nas notas fiscais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir o ICMS destacado da base de cálculo das
contribuições. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado
o decidido no Acórdão no 3302-013.386, de 29 de junho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10675.900673/2014-96, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.902505/2014-35
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.389 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.902505/2014-35

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – PIS-Pasep/COFINS
ICMS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. JULGAMENTO DO STF.
Em que pese haver decisão do STF julgando inconstitucional a inclusão do
ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS, essa decisão não pode ser
aplicada ao caso em tela, visto que não houve trânsito em julgado nem a
"modulação" dos efeitos dessa decisão.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem
eficácia normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que
tratam os arts. 96 e 100 do Código Tributário Nacional.
Em sede recursal, a Recorrente se insurge contra a decisão recorrida que restringiu
o direito de excluir o ICMS da base de cálculo das contribuições, arguindo que o direito de
excluir o ICMS já foi definido pelo STF no RE 574.706/PR.
Eis o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, do qual tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litígio diz respeito ao direito
da Recorrente de excluir ou não o ICMS da base de cálculo das
contribuições.
Essa questão da exclusão do ICMS da base de cálculo foi amplamente
debatida nas turmas do CARF, e até pouco tempo atrás não havia
entendimento uniforme quanto ao seu julgamento. Algumas turmas
consideravam a aplicação imediata da decisão do STF no RE 574.906,
sob repercussão geral, nos casos discutidos no âmbito administrativo. No
entanto, outras turmas entendiam que, devido à pendência de julgamento
de embargos de declaração e a possibilidade de modulação dos efeitos da
referida decisão, não seria de aplicação imediata nos processos discutidos
à época.
No entanto, essa questão foi definitivamente resolvida com o julgamento
datado de 13/05/2021 dos referidos embargos de declaração, nos
seguintes termos:
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.389 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.902505/2014-35

Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração,
para modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após
15.3.2017 - data em que julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com
repercussão geral "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência
do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, vencidos os
Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os
embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto
relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS,
prevaleceu o entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os
Ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos
do voto da Relatora. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021
(Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).
Como se observa, o STF modulou os efeitos do julgado, cuja produção se
dará após 15/03/2017, ressalvando as ações judiciais e administrativas
protocoladas até a data da sessão em que foi proferido o julgamento.
No caso concreto, por aplicação do artigo 62, § 2o do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015, deve ser aplicada a referida decisão do
STF proferida na sistemática dos recursos repetitivos, para considerar
que o valor do ICMS destacado ou recolhido não compõe a base de
cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir o ICMS destacado e recolhido da base de cálculo
das contribuições. A unidade de origem deve apurar se o crédito é
suficiente para quitar os débitos apontados no PERD/COMP.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir o ICMS destacado da base de cálculo das
contribuições.

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente Redator

Fl. 211
DF CARF MF
Original